Tribunal: TJPA
Processo: 0000041-15.2012.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000041-15.2012.8.14.0055
APELANTE: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GUAMA

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA REFERENTE A SALÁRIO NÃO PAGO CONTRA MUNICÍPIO. OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE EFETUAR O PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA DO FATO EXTINTIVO. INCUMBÊNCIA DO RÉU. ALEGAÇÃO DE PERDA DO OBJETO. INCABÍVEL. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Caberia ao Município requerido comprovar a existência de fato apto a extinguir, modificar ou impedir o direito da parte autora, apresentando documentos hábeis a demonstrar que efetuou o pagamento da verba pleiteada, o que não foi verificado nos autos.

2.

Sobre a matéria tratada nos autos, conclui-se que comprovado o vínculo funcional e, por conseguinte, a prestação de serviços, impõe-se a procedência da ação de cobrança de salário, sob pena de enriquecimento ilícito, mormente quando o ente público não se desincumbe do ônus de provar o fato extintivo do direito do servidor;

3.

No que toca a ausência de contestação nos autos por parte do Município, isto, por si só não conduz a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial pelo autor, entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça

4.

Quanto a perda do objeto por suposta ausência de interesse processual.
A concessão da antecipação de tutela não exaure a tutela jurisdicional ante a sua natureza provisória, sendo o direito efetivado, tão somente, com a procedência do pedido e com a confirmação da tutela concedida.

III – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. por unanimidade de votos, pelo conhecimento e improvimento do recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Tratam os autos de
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Município de São Miguel do Guamá
, em face da Sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá
, no bojo da
Ação Civil Pública com Pedido de Liminar,
ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará.
Vejamos trecho da Sentença guerreada (ID nº 2532700).

“(...) Isto posto,
julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na presente AÇÃO CIVIL PÚBLICA
, resolvendo, assim, o mérito da querela, nos termos do art. 269

I, do CPC, para ratificar as liminares preteritamente concedidas às fls. 90/94, 149/152,

349/350 e, assim, reconhecer a obrigação do município de pagar os salários atrasados

de agosto/2012, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, bem como os demais salários

vincendos até o 5º (quinto) dia útil do mês posterior, de todos os servidores públicos, sob pena de multa de R$ 5.000,00 por cada servidor que deixe de receber seu salário até a data fixada, às custas do gestor municipal em caso de improvável descumprimento (fls. 90/94); para bloquear verba oriunda do FPM, no percentual de 54%, bem como do FUNDEB, no percentual de 60% sobre cada parcela que recair na conta, ambos referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2012, a fim de pagar os servidores públicos municipais (fls. 149/152); para bloquear também os repasses devidos a título de ICMS, IPVA e IPI, no percentual de 54%, sobre cada parcela que recair na conta do Município no BANPARÁ, referente aos meses de novembro e dezembro de 2012, a fim de pagar os servidores públicos municipais (fls. 349/350). (...)”.
[Grifos

Nossos].

Consta na peça vestibular

(ID nº 2532682 - Pág. 2) que o Autor ajuizou Ação Civil Pública, visando compelir o Município de São Miguel do Guamá a efetuar o pagamento dos salários de seus servidores públicos, tendo em vista que, no dia 24.01.212, recebeu representação, com assinaturas de 14 (quatorze) servidores, relatando que os salários dos mesmos de algumas secretarias municipais (Administração, Finanças, Cultura, Obras e infraestrutura. Promoção Social e Trabalho, Meio Ambiente, Agricultura, Comércio, Industria e o Gabinete da Prefeita), referente ao mês de dezembro do ano pretérito, ainda não havia sido pago.

Inconformado com a sentença, o Município de São Miguel do Guamá interpôs
Recurso de Apelação
(ID nº 2532701 - Pág. 2), no qual sustentou a perda do objeto da demanda, por considerar que,

atualmente, a demanda (que é oriunda do ano de 2012) já fora integralmente satisfeita, pelo que

entende que não preenche os requisitos da condição da ação, ante a falta de interesse

processual. Diante disso, pugnou pela reforma da Sentença de piso, para declarar a perda do

objeto.

Em c
ontrarrazões
(ID nº 2532703 - Pág. 2), o apelado sustentou que, ainda que tenha sido deferida a antecipação de tutela, é imperioso que o processo seja encerrado com a sentença julgando o mérito. Ressaltou que o Município não informou sobre o cumprimento da liminar, pelo que requereu o desprovimento do Recurso interposto.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação
.

Verifica-se que o cerne em questão é analisar o acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na Inicial da Ação Civil Pública, que condenou o Município de São Miguel do Guamá ao pagamento dos salários atrasados de seus servidores públicos.

In casu, caberia ao Município requerido comprovar a existência de fato apto a extinguir, modificar ou impedir o direito da parte autora, apresentando documentos hábeis a demonstrar que efetuou o pagamento da verba pleiteada, o que não verifico nos autos.

Concluindo que comprovado o vínculo funcional e, por conseguinte, a prestação de serviços, impõe-se a procedência da ação de cobrança de salário, sob pena de enriquecimento ilícito, mormente quando o ente público não se desincumbe do ônus de provar o fato extintivo do direito do servidor.

A propósito, cito recentes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA QUE CONDENOU O MUNICÍPIO A PAGAR SALÁRIOS DOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2000 E 13º SALÁRIO DO MESMO ANO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO CONTRATO POR AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. NÃO DEMONSTRADA. AUTOR QUE CHEGOU A SE APOSENTAR CONFORME DECRETO DE APOSENTARIA E PERMANECEU MANTENDO O VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VALIDADE E VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. EFETIVO LABOR NOS MESES PLEITEADOS NÃO CONTESTADO PELO MUNICÍPIO. DEVER DE INDENIZAR POR DANOS MATERIAIS CONFIGURADO. PRECEDENTES. APELAÇÃO CONHECIDA DESPROVIDA. À UNANIMIDADE.

1. A sentença condenou o Município de Óbidos ao pagamento de salário dos meses de outubro a dezembro do ano 2000, bem como, gratificação natalina do mesmo ano, totalizando a quantia de R$ 4.284,00 (quatro mil duzentos e oitenta e quatro reais).

2. Em relação ao argumento de nulidade da contratação por inobservância da regra do concurso público, não há elementos nos autos capazes de evidenciá-la, notadamente, porque consta Decreto Municipal comprovando a aposentadoria do Apelado, fato que atesta a legalidade do vínculo com a Administração, diante da presunção de validade de seus atos.

3. Assim, não sendo possível constatar a alegada nulidade da contratação, e, demonstrada a existência do vínculo

no período alegado pelo Apelado, conforme contracheque apresentado, este faz jus ao recebimento do salário dos meses de outubro a dezembro de 2000, bem como, a gratificação natalina, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

4. A Administração não contesta o efetivo labor, logo, apenas a prova do pagamento seria capaz de extinguir a obrigação nos termos do art. 333, II do CPC/73, ônus que competia ao Apelante. Com efeito, inexistindo a referida comprovação, deve ser mantida a condenação ao pagamento de salários e gratificação natalina.

5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (2019.05231739-72, 211.230, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-12-16, Publicado em 2020-01-07).

No que toca a ausência de contestação nos autos por parte do Município, isto, por si só não conduz a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial pelo autor, entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

"A revelia enseja a presunção relativa da veracidade dos fatos narrados pelo autor da ação, podendo ser infirmada pelas demais provas dos autos, motivo pelo qual não determina a imediata procedência do pedido" (AgRg no Ag 1237848/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe 21/10/2016).

Ademais, em relação à tese sustentada pelo Apelante, sobre a perda do objeto, tem-se que esta não merece amparo, posto que, ainda que se tenha antecipado os efeitos da tutela, com a posterior satisfação do objeto da lide, estes fatos, por si, não ocasionam na extinção do feito sem resolução do mérito, pelo que não há que se falar em ausência de interesse processual pela perda do objeto, devendo o processo ser encerrado com sentença de mérito, confirmando-se ou não a liminar anteriormente deferida.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PACIENTE IDOSA ACOMETIDA COM FRATURA DISCAL DO RÁDIO (CID 10 S52.5 – FRATURA DA EXTREMIDADE DISCAL DO RÁDIO). PEDIDO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. REJEITADA. MÉRITO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DO ENTE ESTADUAL QUANTO A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ESTADO E DEFENSORIA POSSUEM A MESMA FONTE DE CUSTEIO. ACOLHIMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. AFASTADA. TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DA IDOSA. NECESSIDADE COMPROVADA NOS AUTOS. EXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO A SER TUTELADO. DEVER CONSTITUCIONAL DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. ART. 196 DA CF/88. PRECEDENTES. PEDIDO DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR EXORBITANTE. ACOLHIMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA.

1.

Apelação do Estado do Pará. Preliminar de perda do objeto por suposta ausência de interesse processual. A concessão da antecipação de tutela não exaure a tutela

jurisdicional ante a sua natureza provisória, sendo o direito efetivado, tão somente, com a procedência do pedido e com a confirmação da tutela concedida. Preliminar rejeitada. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora. (2569124, 2569124, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-12-09, Publicado em 2019-12-19).

Ante o exposto e acompanhando o parecer ministerial, conheço do presente recurso de apelação e nego-lhe provimento, devendo ser mantida em todos os seus termos.

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

Belém, 17 de fevereiro de 2020.

DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

Relatora

Belém, 27/02/2020